Tribunal: TJSP
Processo: 1014288-40.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO 1o DEDO DA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. "Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a lesão no 1o dedo da mão direita do autor implica déficit funcional de caráter "parcial e temporário" (não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e temporária, nem parcial e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO 1o DEDO DA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. "Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a lesão no 1o dedo da mão direita do autor implica déficit funcional de caráter "parcial e temporário" (não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e temporária, nem parcial e permanente, nem total e permanente), não há que se pensar em indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma".